Tribunal: STJ
Processo: 5011811-21.2023.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226651 - SC(2025/0291150-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: JEANCARLO GORGES
AGRAVADO
: SINDICATO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS REG FOZ RIO
ITAJAI
ADVOGADO
: GRECO DAGOBERTO FIORIN - SC035740
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. É inadmissível o recurso especial que não ataca especificamente
o fundamento em que se amparou o acórdão recorrido para decidir
a controvérsia. Incidência da
A respeito do
Súmula n. 283/STF.
tema:
, Relator Ministro Gurgel de
AgInt no REsp n. 1.711.262/SE
Faria, Primeira Turma, DJe de
;
17/2/2021 AgInt no
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.679.006/SP
Turma, DJe de 23/2/2021.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8ecd823-11f7-4b2a-bf5f-044bc091a4a8

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8ecd823-11f7-4b2a-bf5f-044bc091a4a8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226651 - SC (2025/0291150-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: JEANCARLO GORGES
AGRAVADO
: SINDICATO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS REG FOZ RIO
ITAJAI
ADVOGADO
: GRECO DAGOBERTO FIORIN - SC035740
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. É inadmissível o recurso especial que não ataca especificamente o
fundamento em que se amparou o acórdão recorrido para decidir a
controvérsia. Incidência da
A respeito do tema:
Súmula n. 283/STF.
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp n. 1.711.262/SE
Primeira
Turma,
DJe
de
17/2/2021;
AgInt
no
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.679.006/SP
Turma, DJe de 23/2/2021.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 6.390/6.
Município de Itajaí
394, que não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 283 e 284
/STF, uma vez que a tese ali deduzida estava dissociada do alicerce jurídico que amparou o
acórdão recorrido.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos
óbices sumulares, sob a assertiva de que o apelo nobre impugnou adequadamente o aresto
recorrido. Isso porque (fl. 6.403):
Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

[...] a análise da peça recursal demonstra que o tema central debatido pelo
Município Recorrente foi justamente o cabimento ou não da condenação em
honorários na vigência da Lei da Ação Civil Pública, em vista do princípio da
simetria e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
A tese do Tribunal a quo (TJSC) para condenar o Município foi a de que a
isenção dos Arts. 18 da LACP e 87 do CDC apenas se aplica a ações coletivas
consumeristas ou difusas/coletivas em sentido estrito; o Sindicato defendeu
direitos individuais homogêneos não consumeristas; logo, não há isenção e incide
o
do CPC. O Recurso Especial do Município de Itajaí atacou precisamente
Art. 85
essa premissa.
O ente municipal não se limitou a mencionar o Artigo 18 da LACP de forma
genérica, mas, ao contrário, argumentou longamente que o entendimento da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, por
critério de absoluta simetria, o Artigo 18 da Lei Federal n.o 7.347/1985 deve ser
aplicado tanto ao autor quanto ao réu em ações de natureza coletiva, salvo
comprovada má-fé.
O Agravante demonstrou, por intermédio de detalhada exposição, que a
orientação do STJ supera e corrige a interpretação restritiva do Artigo 18
adotada pelo Tribunal de origem, sustentando que a finalidade da norma é
promover a tutela coletiva dos direitos, seja pelo autor, seja pelo réu,
independentemente da classificação material exata da ação (se difusa, coletiva em
sentido estrito ou individual homogênea não consumerista).

No mais, reprisa a argumentação expendida no apelo nobre, no sentido de que
a "tese de que a ação coletiva movida por sindicato, mesmo em defesa de direitos
individuais homogêneos não consumeristas, atrai a aplicação do
da LACP, é
Art. 18
indispensável para evitar o desestímulo de entes públicos e associações na defesa de
interesses públicos e coletivos. A condenação simétrica em honorários advocatícios,
estendendo a isenção ao réu vencedor e ao autor vencido (salvo má-fé), prestigia o sistema
" (fl. 6.406).
de tutela coletiva
E conclui (fl. 6.407):

Portanto, o Acórdão do Tribunal a quo (TJSC), ao aplicar a regra geral do Artigo
85 do CPC em prejuízo do Município, afastando o Artigo 18 da LACP sob a
premissa de que a ação coletiva por direitos individuais homogêneos não gozaria
de tal benefício, incorreu em manifesta violação de lei federal. O Superior
Tribunal de Justiça, como guardião da lei federal, deve uniformizar a aplicação
desta regra, reconhecendo a aplicação simétrica do Artigo 18 da LACP.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada.
Subsidiariamente, em caso de desprovimento do agravo, defende a inaplicabilidade do
§ 4o, do CPC, diante da inexistência de caráter abusivo ou protelatório.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

Sem impugnação (fl. 6.415).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Extrai-se do acórdão recorrido que, para decidir a controvérsia, o Tribunal de
origem firmou a compreensão segundo a qual, a despeito de assim nominada, a subjacente
, haja vista que não tem
demanda não se trata materialmente de uma ação civil pública
por objeto a defesa de direitos difusos e coletivos em sentido estrito, eis que se busca
defender direitos individualizados dos integrantes da correspondente categoria.
Partindo dessa premissa, aquele Sodalício afastou a isenção de custas e
emolumentos judiciais prevista no
da
e no
do CDC,
art. 18
Lei n. 7.347/1985
art. 87
na
.
medida em que somente aplicáveis às ações civis públicas
A propósito, confira-se (fls. 6.305/6.307):

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a quaestio não é nova nesta Corte:
o presente apelo repete diversos outros interpostos a decisões de teor idêntico à
ora questionada no curso de ação coletiva originária em defesa de direitos
individuais homogêneos, mas instaurados por outros sindicatos.
Adotam-se, como razão de decidir, as pertinentes ponderações lançadas no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 5021775-11.2021.8.24.0000, de
Navegantes, da relatoria do Exmo. Sr. Des. Hélio do Valle Pereira, em 28-9-2021,
in verbis:

1. Já defendi na decisão monocrática anterior que, academicamente, a tese
do Sindicato é boa.
CDC (em sua parte processual) e LACP funcionam como uma espécie de
CPC Coletivo (é uma construção usual na doutrina). A partir deles, admite-
se uma ampla defesa em juízo de direitos difusos, coletivos em sentido
estrito e individuais homogêneos. Para tais causas não há adiantamento de
custas (arts. 87 e 18, respectivamente). Há, ainda, um intercâmbio entre os
regramentos (art. 18 da LACP e
do CDC).
art. 90
Nessa linha, se a causa, na origem, tem em mira o resguardo de direitos
individuais homogêneos (sendo bem menos relevante a designação a ser
dada à ação), é bem defensável que o regime de custas do processo seja
exposto aos parâmetros usuais da tutela coletiva.
Não é esta, porém, a visão que tem preponderado, como neste julgamento
desta 5a Câmara de Direito Público:
[...]
Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

2. Aclaro que a distinção proposta tem em mira um aspecto que pode
parecer sutil, mas se torna essencial.
A Lei da Ação Civil Pública apenas prevê a tutela de direitos difusos e
coletivos em sentido estrito. Quer dizer, aqueles que são pertencentes de
maneira indivisível a todos ou a um agrupamento, mas sem valerem por
prerrogativas individualizadas. É aquilo que genericamente foi definido nos
incs. I e II do p. único do
do CDC. A interpretação resulta do objeto
art. 81
da LACP, como consta do seu
o.
art. 1
Em outros termos, ainda que seja possível a defesa coletiva de direitos
individuais homogêneos (o definido no inc. III do mencionado p. único do
do CDC), não se estará diante, a rigor, de uma ação civil pública,
art. 81
mas apenas de uma outra modalidade de tutela coletiva. Isso ocorrerá
quando uma entidade venha a juízo postular provimento que atinja
separadamente pessoas a serem adiante individualizadas.
A base normativa para tanto até pode estar no CDC (como dito, na falta de
regulamentação mais ampla, esse diploma e a LACP funcionam como uma
espécie de Processo Civil Coletivo). Por isso, é admissível que um sindicato
defenda direitos individualizados dos integrantes da correspondente
categoria. Não será, insisto, propriamente uma ação civil pública (ainda
que seja indiferente que se dê essa nomenclatura).
A jurisprudência, de todo modo, tem sido restritiva, afastando o
do
art. 87
CDC para as ações coletivas não consumeristas, como serve de exemplo os
embargos de divergência acima.
Em outros termos, toda ação civil pública será isenta de custas; mas nem
toda ação coletiva terá a mesma situação. .
Na linha dessa pregação, Theotonio Negrão e os atualizadores de sua obra
anotam:

"A isenção de custas processuais prevista no
do CDC se
art. 87
aplica tão somente às ações coletivas que têm por objeto relações de
"
consumo (rp 148/206). No mesmo sentido: STJ-1a T, R Esp
1.107.388, Min. Luiz Fux, j. 16.6.09, DJU 6.8.09; STJ-6a T., Ag
1.253.191-AgRg., Min. Maria Thereza, j. 20.9.11. Assim, "É
inaplicável a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no
da
as ações em que sindicato pleiteia direitos de
art. 87
Lei 8.078/90
seus sindicalizados" (STJ-2a T., Ag. 1.340.784-AgRg, Min. Herman
Benjamin, j. 4.11.10DJ 2.2.11). (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, 52a ed., 2021, nota 1 ao
do CDC, p. 1.275)
art. 87

3. Assim, voto por conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno (grifos do original).
No mesmo diapasão:
[...]

Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

Logo, a isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no
da
art. 18
e no
do CDC, destina-se facilitar a defesa dos interesses
Lei n. 7.347/1985
art. 87
e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que a associação
busca tutelar o direito de seus associados, ainda que de forma coletiva.
Assim, no caso, cabível o arbitramento de honorários advocatícios para a actio
contra a Fazenda Pública, e a sentença merece alteração no ponto.
[...]

Sucede que, ao contrário do que defende a parte ora agravante, em seu
recurso especial não houve a impugnação daquela premissa contida no acórdão
recorrido segundo a qual o caso em análise não se trata de uma ação civil pública
–
,–
limitando-se a alegar, genericamente, violação ao
da
sob a
art. 18
Lei n. 7.347/1985,
assertiva de que, em ação civil pública, a parte vencida somente poderia ser condenada
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no caso de comprovada sua
.
má-fé
A propósito, confira-se (fl. 6.327):

[...] No que tange as razões desse especial tem-se que o Acórdão afrontou
diretamente de o
da Lei n. o 7.347/1985 e jurisprudência pacifica do
art. 18
Superior Tribunal de Justiça de que no âmbito da ação civil, é incabível a
condenação da parte vencida em honorários advocatícios, salvo comprovada má-
fé. Tema esse com decisão atual, 19 de fevereiro de 2025 do Sr. Ministro
Francisco Falcão, no RECURSO ESPECIAL No 2196172 - SC (2025/0037347-7)

E ainda (fls. 6.328/6.331):

O Acórdão quando decidiu pela condenação em honorários sucumbências, nos
autos da ação civil pública sem que se tenha qualquer má-fé demonstrada,
afrontou de forma evidente o
da Lei n. o 7.347/1985:
art. 18
[...]
Ora fica evidente que o acórdão aplica tese contrária ao que expresso na
legislação e a pacifica jurisprudência. No caso, seguindo o princípio da Simetria,
de acordo com entendimento de cortes superiores a decisão deveria preservar o
que disposto em sentença. O Princípio da Simetria foi criado devido à ausência de
postulado normativo com regras específicas aos Estados, de acordo com o que o
ex-Ministro Cezar Peluso sintetiza brilhantemente na seguinte passagem:
[...]
Sobre a prerrogativa da existência do princípio da simetria, levando em
consideração o usa desta ferramenta jurídica por tribunais superiores, deve-se
adotar o mesmo entendimento a presente ação.
Ademais, é de entendimento que com a criação do ACP, as entidades que
congreguem em associados passaram a poder entrar com ações coletivas. Sobre
essas associações e sindicatos, portanto, independem de honorários, pois sua real
Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

finalidade não seria a obtenção de lucro, mas sim a tutela coletiva de seus
associados, como o próprio nome o sugere, não havendo possibilidade de
honorários de sucumbência, visto não haver incidência de má fé comprovada por
parte do Município de Itajaí.

Impende acrescentar que o
da
nem sequer possui
art. 18
Lei n. 7.347/1985
, repita-se,
comando normativo capaz de afastar a premissa contida no aresto recorrido
uma vez mais, no sentido de que a subjacente demanda não se trata efetivamente de uma
ação civil pública, apesar de assim nominada.
Destarte, foi correta a aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52813136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: 0e945e46-1b4e-46e3-8ce3-0dad93640f0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.651 / SC
Número Registro: 2025/0291150-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007361820205120047
00013327020185120047
13327020185120047
50118112120238240033
7361820205120047
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : JEANCARLO GORGES
RECORRIDO
: SINDICATO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS REG FOZ RIO ITAJAI
ADVOGADO
: GRECO DAGOBERTO FIORIN - SC035740
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO OU
DEMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : JEANCARLO GORGES
AGRAVADO
: SINDICATO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS REG FOZ RIO ITAJAI
ADVOGADO
: GRECO DAGOBERTO FIORIN - SC035740
TERMO
Documento eletrônico VDA54008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: cf38a931-6e5d-45bd-8c8f-4cb97a369b55

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: cf38a931-6e5d-45bd-8c8f-4cb97a369b55